Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736139-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CARPE DIEM AGRAVADO: ITAMAR SEBASTIAO BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO CARPE DIEM contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial proposta em face de ITAMAR SEBASTIAO BARRETO (autos no 0704999-59.2023.8.07.0007). A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da lide a Sra. Keila Lopes de Oliveira (ID no 165713736): “INDEFIRO o pedido do credor de ID 165713736, haja vista que KEYLA LOPES DE OLIVEIRA, não consta na certidão de ônus do imóvel atualizada de ID 167798153. À secretaria para prosseguir com as pesquisas de endereço, conforme item 1.4, da decisão de recebimento de ID 154555439. Intime-se" Nas razões recursais, o agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a inclusão da requerida Sra. Keyla Lopes de Oliveira, no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Narra que os autos de origem se referem à cobrança de taxas condominiais em aberto do período compreendido de 10/07/2022 a 10/01/2023 e mais uma taxa extra vencida em 10/01/2023 referentes ao apartamento 1505 Torre “C” pertencente ao Condomínio Carpe Diem. Após iniciada a execução, a Sra. Keyla Lopes de Oliveira entrou em contato com a parte agravante informando ser a proprietária do imóvel gerador do débito condominial, apresentando assim escritura pública de permuta (ID. 165718995), a fim de comprovar o alegado. Aduz que, embora a escritura de propriedade do imóvel não tenha sido registrada no cartório de imóveis competente, o negócio jurídico de transferência do imóvel foi totalmente legal e válido, uma vez que houve a lavratura da Escritura Pública, conforme requisito do artigo 108 do Código Civil. Preparo recolhido no ID no 50720350. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cobrança de taxas condominiais em aberto do período compreendido de 10/07/2022 a 10/01/2023 e mais uma taxa extra vencida em 10/01/2023 referentes ao apartamento 1505 Torre “C” pertencente ao Condomínio Carpe Diem. O agravante requereu a inclusão no polo passivo da demanda a Sra. Keyla Lopes de Oliveira, a qual adquiriu a unidade condominial através de contrato de permuta que, todavia, não foi registrado no cartório de imóveis competente. A responsabilização pelos débitos condominiais atuais e anteriores podem ser exigidos do atual proprietário comprador, em razão do registro da alienação na matrícula do imóvel, sem, contudo, afastar eventual obrigação do vendedor das parcelas condominiais anteriores e vencidas antes da atualização do registro. Isso porque o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, atreladas ao bem, persistindo, no entanto, a obrigação do proprietário vendedor, pelo recolhimento das parcelas condominiais posteriores à alienação que não fora levada a registro quando deixar de comprovar que “o promissário comprador se imitira na posse” e que “o condomínio teve ciência inequívoca da transação”. No mesmo sentido: “(...) O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.345.331/RS (tema 886), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mitigando a natureza propter rem das taxas condominiais, firmou a tese de a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais seja analisada a partir da relação jurídica material com o imóvel, consubstanciada na imissão na posse do promitente comprador e na ciência inequívoca do Condomínio quanto à transação. 4. Segundo a orientação: "Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador." 5. No caso dos autos, resta demonstrada a imissão na posse pelo promissário comprador, entretanto, não evidenciada a inequívoca ciência do Condomínio quanto à aludida venda. 6. Assim, recai ao promissário vendedor a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais, limitada à data do protocolo da contestação - oportunidade em que se deu inequívoca ciência da venda do bem a terceiros. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07106153820208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/6/2021.) “(...) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca à parte interessada acerca da transação. Precedentes do STJ e desta Corte. (...)” (07100124420208070007, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 1/3/2021.) No caso, o condomínio exequente trouxe aos autos confissão de dívida assinada pela Sra. Keyla Lopes de Oliveira, com firma reconhecida em cartório, na qual há transação acerca da forma de pagamento e pedido de suspensão do feito até o final do prazo concedido para pagamento (ID no 165713744). Deve-se ressaltar que a confissão de dívida nada mais é do que um acordo, conhecido como um acordo de vontades, feito entre um credor e um devedor, por meio de uma conhecida cláusula de confissão, com previsão no art. 784, III, do CPC. O principal objetivo do contrato é fornecer segurança para cobradores e inadimplentes. Assim, passando confiança em torno de todo o andamento e forma de negociação, conseguindo se obter o pagamento da dívida da melhor maneiro possível. Nesse sentido, a vantagem de uma confissão de dívida consiste no fato de que ela assegura primordialmente ao credor que o valor suportado pelo devedor será pago e que esse importe não pode ser contestado ou negado. Dessa forma, verifica-se que a execução se funda em um instrumento particular de confissão de dívida, que detém natureza pessoal, sendo, portanto, necessária a inclusão da Sra. Keyla Lopes de Oliveira no polo passivo da demanda. DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão da Sra. Keyla Lopes de Oliveira no polo passivo da demanda, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 30 de agosto de 2023 19:05:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador